Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
D E S P A C H O Concedo aos embargantes a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora